Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714812-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA VALENTE APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Eduardo Henrique da Silva Valente contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal (ID 54113631). No mérito, pelo não provimento do recurso. Este Relator determinou, em ID no 54343760, a intimação da parte autora para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso. Contudo a autora deixou de se manifestar no prazo legal, conforme certidão de ID no 55552298. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo da apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, o prazo para interposição de recurso de apelação é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação do decisum, nos termos dos arts. 219, 224, caput e § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". No caso vertente, restou certificado, via sistema PJE de Primeira Instância, que o patrono do autor registrou ciência da sentença em 17/10/23, considerando-se, portanto, intimado na referida data, em que houve a efetiva consulta eletrônica acerca do teor do decisum. Desse modo, considerando que a ciência da sentença se deu em 17/10/23, que a contagem do prazo recursal se iniciou em 18/10/23 (segunda-feira), o prazo fatal para interposição da respectiva apelação foi em 09/11/2023. Compulsando os autos verifica-se que a peça de ID 54113634, juntada aos autos às 23h59, do dia 09/11/23, não configura de fato o recurso de apelação do autor, tratando-se de meros trechos desconexos. Nessa conjuntura, há de se proclamar que o presente recurso de apelação foi interposto apenas em 10/11/23 (ID’s 54113628 e 54113634), sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator